Tribunal: TJES
Processo: 5002297-73.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-73.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO e outros (2)

RECORRIDO: MARIA CAROLINA SIMADON

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE VIA SMS E FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO. ACESSO REMOTO REALIZADO APÓS CONDUTA PRATICADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SICOOB CONEXÃO, BANCO BMG S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los solidariamente à restituição de R$ 9.870,56, transferidos via PIX mediante fraude, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora alegou ter recebido SMS sobre suposta compra indevida em cartão de crédito e, após contato telefônico com número indicado na mensagem, acessou seu aplicativo bancário, ocasião em que foram realizadas duas transferências via PIX para contas mantidas junto ao Banco BMG e à Neon. Os recorrentes suscitaram ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, sustentando culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se Banco BMG S.A. e Neon Pagamentos S.A., na condição de instituições destinatárias dos valores transferidos via PIX, possuem legitimidade e responsabilidade pelos danos alegados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pelo SICOOB, apta a ensejar responsabilidade objetiva; e (iii) determinar se a conduta da autora configura culpa exclusiva da vítima/terceiro, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, analisando-se a pertinência subjetiva conforme a narrativa inicial, relegando-se ao mérito a verificação da responsabilidade (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Banco BMG S.A. e Neon Pagamentos S.A. figuram apenas como instituições destinatárias das transferências, inexistindo relação jurídica com a autora ou imputação de falha específica na prestação de seus serviços.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) possui regulamentação própria do Banco Central, não garantindo estorno automático ou unilateral de valores, de modo que a ausência de bloqueio não configura omissão ilícita.

A relação entre autora e SICOOB é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

A fraude narrada apresenta características do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, em que a vítima, induzida por terceiro, acessa voluntariamente o aplicativo bancário e viabiliza a realização das transações.

Não há prova de violação sistêmica, clonagem de conta, vazamento de dados ou falha de segurança nos canais do SICOOB, sendo as transferências realizadas após conduta ativa da própria consumidora.

A atuação do fraudador, associada à conduta imprudente da autora ao seguir orientações e acessar o aplicativo bancário, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima/terceiro, aptos a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1) A instituição financeira destinatária de valores transferidos via PIX, sem vínculo contratual com a vítima e sem demonstração de falha própria, não responde pelos prejuízos decorrentes de fraude; 2) A realização de transferências via PIX após acesso voluntário da vítima ao aplicativo bancário, induzida por fraudador, caracteriza culpa exclusiva da vítima/terceiro e configura fortuito externo; 3) A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CDC, art. 14, §3º; CC, art. 406, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002297-73.2023.8.08.0038

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO, BANCO BMG SA, NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MARIA CAROLINA SIMADON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE VIA SMS E FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO. ACESSO REMOTO REALIZADO APÓS CONDUTA PRATICADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SICOOB CONEXÃO, BANCO BMG S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los solidariamente à restituição de R$ 9.870,56, transferidos via PIX mediante fraude, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora alegou ter recebido SMS sobre suposta compra indevida em cartão de crédito e, após contato telefônico com número indicado na mensagem, acessou seu aplicativo bancário, ocasião em que foram realizadas duas transferências via PIX para contas mantidas junto ao Banco BMG e à Neon. Os recorrentes suscitaram ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, sustentando culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se Banco BMG S.A. e Neon Pagamentos S.A., na condição de instituições destinatárias dos valores transferidos via PIX, possuem legitimidade e responsabilidade pelos danos alegados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pelo SICOOB, apta a ensejar responsabilidade objetiva; e (iii) determinar se a conduta da autora configura culpa exclusiva da vítima/terceiro, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, analisando-se a pertinência subjetiva conforme a narrativa inicial, relegando-se ao mérito a verificação da responsabilidade (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Banco BMG S.A. e Neon Pagamentos S.A. figuram apenas como instituições destinatárias das transferências, inexistindo relação jurídica com a autora ou imputação de falha específica na prestação de seus serviços.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) possui regulamentação própria do Banco Central, não garantindo estorno automático ou unilateral de valores, de modo que a ausência de bloqueio não configura omissão ilícita.

A relação entre autora e SICOOB é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

A fraude narrada apresenta características do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, em que a vítima, induzida por terceiro, acessa voluntariamente o aplicativo bancário e viabiliza a realização das transações.

Não há prova de violação sistêmica, clonagem de conta, vazamento de dados ou falha de segurança nos canais do SICOOB, sendo as transferências realizadas após conduta ativa da própria consumidora.

A atuação do fraudador, associada à conduta imprudente da autora ao seguir orientações e acessar o aplicativo bancário, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima/terceiro, aptos a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1) A instituição financeira destinatária de valores transferidos via PIX, sem vínculo contratual com a vítima e sem demonstração de falha própria, não responde pelos prejuízos decorrentes de fraude; 2) A realização de transferências via PIX após acesso voluntário da vítima ao aplicativo bancário, induzida por fraudador, caracteriza culpa exclusiva da vítima/terceiro e configura fortuito externo; 3) A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; CDC, art. 14, §3º; CC, art. 406, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por

MARIA CAROLINA SIMADON
em face do
SICOOB CONEXAO, BANCO BMG SA, NEON PAGAMENTOS S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que recebeu um SMS noticiando a uma compra realizada em seu cartão de crédito e, caso a desconhecesse, deveria entrar em contato com o 0800 4612079 do banco responsável. Aduz que, imediatamente, fez contato com a sua gerente de banco. Porém, a mesma não respondeu no momento. Então, a Requerente ligou diversas vezes para o primeiro Requerido e também não foi atendida no mesmo instante. Por aproximadamente uma hora, a Requerente tentou contato com o primeiro Requerido para confirmar se o seu cartão de crédito havia sido clonado novamente e ocorrido compras que a mesma desconhecesse. No entanto, sem sucesso em suas tentativas de contato. Ato contínuo, ligou para o 0800 do referido cartão e foi prontamente atendida por uma pessoa que se passou pela central de atendimento do cartão com todos os dados e informações precisas. Ao final da ligação, foi solicitado à Requerente que entrasse no seu aplicativo de banco (conta bancária junto ao primeiro Requerido) a fim de verificar os cancelamentos das supostas tentativas de compras e para comprovar que nenhum débito havia sido lançado na fatura do cartão. Assim agiu a Requerente. Ao entrar em seu aplicativo de banco, automaticamente foram debitados/enviados 02 (dois) valores via PIX para pessoas diferentes. O primeiro valor de R$ 4.890,33 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos), tendo como destinatário a instituição BCO BMG S.A., ora segundo Requerido, e titular da conta Plhelipe Vitor Rodrigues de Araújo. E o segundo valor de R$ 4.980,23 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e vinte e três centavos), tendo como destinatário a instituição Neon Pagamentos S.A. IP, ora terceiro Requerido, e titular da conta Rafael Rodrigues de Souza - valores esses que não foram enviados pela Requerente. Diante disso, tentou a restituição dos valores e, não obtendo sucesso, ajuizou a presente ação.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15244211):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 9.870,56 (nove mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso, Súmula 54/STJ). Sobre o valor principal incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ [VALOR FIXADO PARA O DANO MORAL]), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignados, os bancos requeridos interpuseram Recurso Inominado.

O
SICOOB
(ID 15244212) apresentou seu recurso, alegando ausência de falha na prestação do serviço, sustentando tratar-se de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização.

O
Banco BMG
(ID 15244216) também recorreu, arguindo ilegitimidade passiva, por não ser destinatário final dos valores nem possuir vínculo contratual com a autora, não havendo relação com os fatos narrados.

Por fim, o
Banco NEON
(ID 15244219) suscitou, igualmente, ilegitimidade passiva, alegando que atuou apenas como intermediário da transferência via PIX, sem qualquer ingerência sobre a transação. No mérito, defendeu a ausência de nexo causal e atribuiu eventual responsabilidade exclusiva à autora ou a terceiros.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15244221), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido,
IDs 15244213 e 15244214 -
SICOOB

Preparo recolhido,
IDs 15244217 e 15244218 -
BMG

Preparo recolhido,
ID 15244220 -
NEON

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto as preliminares de
ilegitimidade passiva arguidas pelos recorrentes.
Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR). As questões associadas à ausência de responsabilidade das instituições financeiras se confundem com o mérito e como tal serão apreciadas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito dos recursos, que serão apreciados em conjunto, devido à similaridade dos argumentos deduzidos.

Primeiramente, quanto ao segundo e terceiro requeridos (BANCO BMG SA, NEON PAGAMENTOS S.A), verifico que foram incluídos no polo passivo por terem sido identificados como as instituições financeiras para as quais foram enviados os valores de pix contestados pela parte autora. Veja-se que a parte autora não possui relação jurídica com tais bancos e, além disso, não foi imputada a eles qualquer falha da prestação do serviço, como eventual vazamento de dados. Assim, tais instituições não podem ser responsabilizadas pelos prejuízos narrados na exordial.

Também entendo que não prospera a tese de falha por ausência de bloqueio dos valores recebidos. Os bancos esclareceram, de modo detalhado, que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) possui regulamentação própria do Banco Central, não havendo garantia de êxito e não competindo à instituição financeira “estornar” valores unilateralmente. Não se trata, portanto, de omissão ilícita, mas de limitação técnica e normativa inerente ao sistema operacional do PIX.

Assim,
por não identificar qualquer conduta imputável aos segundo e terceiro requeridos, afasta-se suas responsabilidades pelo evento danoso, devendo o pedido ser julgado improcedente em relação a esses.

A par disso,
passo ao exame da conduta imputada ao primeiro requerido (SICOOB), instituição com a qual a autora possui vínculo contratual.

Em síntese, a controvérsia gira em torno em analisar a tese de culpa exclusiva da vítima/terceiro (fortuito externo), defendida pelo recorrente,
versus
a responsabilidade objetiva por falha do serviço (fortuito interno), acolhida na sentença.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a
sentença merece reforma
, pois deixou de considerar que a própria conduta da Autora foi decisiva para a consumação do evento danoso.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

Como se tem percebido nos vários golpes que são analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso, seja por meio de acesso a link, seja por meio de acesso ao aplicativo durante a ligação, seja por meio de conduta que confirme alguma operação, por comparecimento em terminal de autoatendimento, por habilitação de outro dispositivo celular para acesso ao aplicativo... enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pelo golpista, que contribui com o sucesso da empreitada.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é que nos faz concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese dos autos, a situação narrada na petição inicial revela que a transação contestada foi realizada após a autora seguir a orientação do fraudador e acessar o aplicativo do seu banco (primeiro requerido), dando acesso remoto aos fraudadores e permitindo que as transações fossem realizadas.

Em que pese a narrativa feita pela autora, em sua petição inicial, de que entrou em contato com sua gerente e/ou com seu banco, após receber o SMS que informava a compra não reconhecida, tal fato não foi confirmado com a juntada de prints de ligações e/ou mensagens enviadas. Inclusive, nos relatos do boletim de ocorrências, é possível perceber que a consumidora, de pronto, ligou para o 0800 indicado no SMS do estelionatário, não fazendo qualquer contato prévio com seu banco. Confira-se:

Com efeito, da narrativa do evento, evidencia-se que a consumidora foi ludibriada e acessou voluntariamente seu aplicativo do banco, propiciando o sucesso da fraude.

Não há qualquer prova de violação de conta, clonagem, vazamento indevido de dados, acesso indevido ou irregularidade sistêmica. Os argumentos apresentados pelo banco demonstram que a fraude decorreu exclusivamente da conduta de terceiro e da própria vítima, sem participação ou contribuição do recorrente, configurando fortuito externo, apto a romper o nexo causal exigido pelo art. 14 do CDC.

O ato de a consumidora, induzida por terceiro fraudador, angariar acesso a seu aplicativo bancário e facilitar a realização de transações bancárias (realização de PIX), configura culpa exclusiva da vítima/terceiro, o que, por força do art. 14, §3º do CDC, é causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor.

Deste modo, entendo que não há qualquer elemento técnico que demonstre falha de segurança nos canais da instituição financeira. A fraude, conforme descrita, tem características do já conhecido golpe da falsa central de atendimento, com indução da vítima a praticar atos que concedam acesso remoto ao seu aplicativo bancário, propiciando o golpe.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado. Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento dos recursos, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5002297-73.2023.8.08.0038

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Vogal com divergência)

RESUMO DO VOTO
Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou as rés à restituição de valores e danos morais por fraude bancária. A divergência mantém a condenação em danos materiais, pois a falha no dever de vigilância sobre transações atípicas caracteriza fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Contudo,
afasta-se a condenação em danos morais
, uma vez que o evento, embora culmine em prejuízo financeiro, configura mero aborrecimento e descumprimento contratual, sem prova de lesão a direitos da personalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR DANOS MORAIS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. "FALSA CENTRAL". TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelas instituições financeiras rés em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores (R$ 9.611,68) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00) decorrentes de golpe realizado por terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha no sistema de segurança bancária ao não barrar transações atípicas gera dever de restituição; e (ii) saber se o ocorrido gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelo fortuito interno (Súmula 479 do STJ). A permissão de múltiplas transações fora do perfil da consumidora, em curto lapso temporal, evidencia falha no sistema de segurança e dever de mitigar prejuízos.

4. Quanto aos danos morais, tem-se que o mero descumprimento contratual ou a ocorrência de fraude bancária, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

5. No caso concreto, a autora sofreu prejuízo financeiro que está sendo recomposto pela via material, não havendo demonstração de desdobramentos extraordinários que tenham ferido sua honra, imagem ou dignidade, tratando-se de aborrecimento da vida cotidiana moderna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para reformar a sentença apenas no ponto que fixou danos morais, excluindo referida condenação. Mantida a procedência quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem pelo fortuito interno relativo a fraudes bancárias quando seus sistemas não impedem transações atípicas. 2. A fraude bancária sem repercussões gravosas à personalidade do consumidor configura mero aborrecimento, não sendo devida indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ.

Diante do provimento parcial do recurso, não há condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal